Tribunal: TJES
Processo: 0001610-19.2021.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001610-19.2021.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001610-19.2021.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA, EDUARDO LUCAS MAROTO DALPRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341
Advogado do(a) RECORRENTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
2.
Os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.
3.
Recursos desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001610-19.2021.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MANFRINE CHRISTIAN PEREIRA DE OLIVEIRA MOURA, EDUARDO LUCAS MAROTO DALPRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO DAVID PEREIRA CHAVES - ES31341
Advogado do(a) RECORRENTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Manfrine Christian Pereira de Oliveira Moura e Eduardo Lucas Maroto Dalpra,

em razão de decisão que pronunciou os acusados para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime tipificado pelo

artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal.

Em sede recursal, requerem as defesas a
impronúncia
dos acusados e, subsidiariamente, o
decote das qualificadoras.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos autos do inquérito policial n. 006/2021, que instruem a presente, que no dia 17/01/2021, por volta das 13h, na Estrada A, bairro Industrial, em Viana, os denunciados, com manifesto animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, utilizando-se de arma de fogo, efetuaram disparos, até que acabassem as munições, contra Edinel de Souza Sant’Ana (“Nel”), que veio a óbito no local (fl. 115), e contra Gabriel Rodrigues Ferreira e Luthiano de Jesus Lopes (“Luth”), causando as lesões descritas nos laudos de fls. 151 e 153, que não levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Infere-se dos autos que os denunciados prosseguiram até o local dos fatos a bordo de uma motocicleta Honda XRE Vermelha de placa PPJ 7487, onde as vítimas estavam retomando de um passeio na Praia. Eduardo, que estava na garupa, efetuou os disparos contra o grupo, que se encontrava dentro de um veículo conduzido pela vítima Edinel, todos desarmados e sem esperar o ataque.

Logo após, a vítima Edinel, ao ser atingida, perdeu o controle e bateu o veículo em um muro, quando as vítimas Luthiano e Gabriel saíram do veículo e correram para um matagal.

Consta nos autos que a moto parou, retornou e o passageiro continuou a efetuar disparos até que a munição acabasse.

Indicam os autos que os denunciados participam do tráfico de drogas no bairro Mucuri, Cariacica/ES, que está em guerra com os traficantes do Bairro Industrial, Viana/ES, tráfico este do qual Gabriel já fez parte.

Ouvidas as vítimas sobreviventes, reconheceram e declararam sem sombra de dúvidas que o denunciado Eduardo Lucas Marotto Daipra foi a pessoa que estava na garupa da moto e efetuou os disparos contra elas, bem como reconheceram o denunciado, Manfrine Christian Pereira de Oliveira Moura, vulgo "BOI", sendo a pessoa que pilotava a moto. [...]

A irresignação apresentada pelos recorrentes cinge-se à suposta ausência de indícios suficientes de autoria, o que, conforme sustentam, conduziria à despronúncia. Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria. A prova da materialidade somada aos meros indícios de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

A tese, assim, não merece acolhimento.

Nos termos do que prevê o artigo 413, do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria –
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do boletins unificados (folhas 03/08 e 22/26), relatório de investigação em local de homicídio (folhas 09/17), boletim de atendimento (folhas 18/21), termo de reconhecimento de cadáver (folha 32), perícia cadavérica (folha 33), relatório 004/21 (folhas 131/137), além de depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. (STJ, HC 160.111/RS)

É por esse motivo que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente na tentativa de homicídio, apontam para a sua provável atuação. Destaca-se o depoimento prestado pelo PC Adriano César Longo Barbirato, em Juízo:

[...] ouvimos as vítimas [...] todos os dois foram ouvidos separadamente [...] l
ogo de início eles comentaram quem teriam sido os autores, falando os apelidos do “Duduzin” e um tal de “Boi”; e a partir daí nós intimamos, foram ouvidos, reconheceram; até porque eles já conheciam esses autores
; primeiramente eles reconheceram o “Duduzin” como o atirador, né, o Eduardo, e quanto ao piloto eles diziam que era conhecido como “Boi”, mas não sabiam o nome dele; aí com a ajuda do pessoal de Cariacica nós conseguimos identificar o “Boi” como sendo o Manfrine; que as vítimas identificaram o Manfrine como sendo o “Boi” [...]

Ademais, a vítima Luthiano de Jesus Lopes, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] que já fui do tráfico; do Industrial; o Manfrine e o Eduardo eram do tráfico; o Manfrine exporta a droga e o Eduardo é gerente; o “Dudu”, como ele é chamado; acontecimento que teve eles tinham ficado tranquilo na guerra até então; aí teve um desentendimento lá entre eles e começou a guerra tudo de novo, mas aí eu já não tava envolvido em mais nada [...] eu queria perguntar a ele (Manfrine) por que que ele fez isso contra a gente; [...] O “Nel” tava dirigindo e o Gabriel tava dormindo no carona do lado do “Nel”, eu tava atrás; [...] depois da praia nós tava vindo embora e eles tavam já esperando nós; [...]
tava o “Dudu” e o Manfrine, que é conhecido como “Boi”; [...] eu vi quem tava na moto; vi os dois
; pra mim quem tava pilotando era o Dudu, reconheci a tatuagem dele na hora que ele tem no braço [...] O “Boi” falou que nós trocou tiro com eles, mas não trocamos [...]

A outra vítima, Gabriel Rodrigues Ferreira, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), disse o seguinte:

[...] tava junto do “Luth” e do “Nel” no dia dos fatos; tava vindo da praia; era em torno de meio dia, uma hora; eu tava no banco do carona; o “Nel” tava dirigindo e o “Luth” tava atrás; [...] eu tava dormindo na hora dos disparos, acordei com a moto já do lado do carro atirando; [...] tinham duas pessoas na moto; um pilotando e um na garupa; [...] quando eu acordei eu vi que eu tinha tomado um tiro no braço e o “Nel” já tinha perdido a consciência; [...] aí na hora que o carro bateu eles continuaram atirando; aí nós abriu a porta e correu e eles continuaram atirando; até a bala deles acabar; [...] tomei dois tiros; um em cada braço; o “Luth” tomou dois tiros no mesmo braço [...]
reconheci os autores na delegacia; eu já conhecia eles pessoalmente; já estudei com o “Dudu”; o Manfrine eu conhecia ele de lá mesmo do Mucuri; que eu sei eles não tinham nada contra a gente; [...] eles eram do tráfico da baixada de Mucuri; eu já fui do tráfico; eu e o “Nel”; do Industrial; [...] o pessoal do Mucuri tava em guerra com o pessoal do Industrial; eu acho que eles já tavam esperando passar qualquer um que fosse aparentemente envolvido (com o tráfico) [...] identifiquei os dois na delegacia
[...]

Os elementos existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na denúncia, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

Assim, quanto ao pedido de decote das qualificadoras, verifico que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do "
iudicium causae
", situação que também justifica a manutenção das qualificadoras previamente imputadas ao recorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença. (AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Isso posto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,

NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.